Tribunal: TJDFT
Processo: 0735139-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA PRECLUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PARTICULAR. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Da decisão que não conheceu da petição preclusa, não houve impugnação da parte, não podendo ela, neste momento, pretender reconhecer matéria que não foi objeto de apreciação pela instância a quo. Recurso não conhecido neste tocante.

2. O Magistrado de origem levou em consideração os gastos efetuados pelo réu como forma de compensação ao custeio da viagem, tanto que não o condenou a integralidade dos danos materiais pedidos que eram no importe de R$ 15.600,33 (quinze mil e seiscentos reais e trinta e três centavos).

3. A sentença combatida enumera diversos gastos que não foram imputados ao réu, informando, inclusive das restituições e pagamento por ele já efetuados.

4. Àqueles nos quais o apelante foi condenado se deveram ao fato do próprio réu ter assumido o custeio dos gastos realizados no curso da viagem realizados nos cartões de crédito.

5. O réu afirma que não há prova de que ele tenha assumido o pagamento dos cartões de crédito da autora, porém, há nos autos conversa de WhatsApp, onde nitidamente se vislumbra a assunção da quitação dos cartões de crédito relativos aos gastos realizados no decorrer da viagem das partes.

6. Não há nada a ser reparado na sentença fustigada, uma vez que que esta se limitou a condenar o acusado ao pagamento daquilo que ele mesmo se comprometeu a custear.

7. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.